Tribunal: TJDFT
Processo: 0733670-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733670-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA AGRAVADO: JULIO CESAR SANTOS MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperforte contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de cumprimento de sentença (n. 0712789-14.2020.8.07.0003), indeferiu a penhora sobre percentual da remuneração do agravado. Em síntese, o agravante requereu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado. Acrescenta que o agravado é devedor em razão do descumprimento de obrigação contratual de mútuo. Nas razões recursais, sustenta que: 1) o agravado percebe rendimentos anuais de mais de R$ 36.856,24 (trinta e seis mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos); 2) a jurisprudência tem flexibilizado a regra da impenhorabilidade dos rendimentos para permitir a penhora de percentual sobre o salário; 3) deve ser aplicado por analogia o artigo 6o, § 5o, da Lei n. 10.820/2003; 4) ante a possibilidade de desconto de 30% (trinta por cento) do salário para quitação de empréstimo (Lei n°. 10.820/2003), deve ser penhorado o mesmo percentual para quitação da execução; 5) já foram excutidos todos os meios para localização de bens do devedor passíveis de constrição. Ao final, requer a concessão de tutela recursal para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do agravado. No mérito, a reforma da decisão agravada com a confirmação da tutela recursal. Preparo recolhido ID 30109572. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, apesar de possível a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial. Nos termos do inciso IV, do art. 833 do CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.". Convém mencionar que as ressalvas trazidas pelo dispositivo dizem respeito ao pagamento de pensão alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso. Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor. Todavia, a Corte destaca a necessidade de preservação de mínimo existencial. Ilustrativamente, registre-se: “1. Hipótese em que se questiona se a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10./2018)”. - grifou-se Em síntese, a possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade dos vencimentos associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e de seus dependentes. No caso, o agravado percebe rendimentos anuais de R$ 36.856,24 (trinta e seis mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos). O salário mensal do devedor corresponde aproximadamente ao valor bruto de R$ 3.071,33 (três mil e setenta e um reais e trinta e três centavos). O valor de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do devedor é, em média, de R$ 921,40 (novecentos e vinte e um reais e quarenta centavos). Em análise aos autos de origem, verifica-se que foram realizadas diligências para localização de bens penhoráveis do devedor. Somente foi possível a penhora do valor de R$ 850,98 (oitocentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos) via Sisbajud (ID 98045792 dos autos de origem). Registre-se que o valor da dívida em julho deste ano era de R$ 13.671,11 (treze mil e seiscentos e setenta e um reais e onze centavos). Destaque-se que o agravado não compareceu aos autos para apresentar informações detalhadas sobre suas despesas mensais. Desse modo, em sede de cognição sumária, eventual constrição de 30% (trinta por cento) do referido montante tem o potencial de comprometer sua subsistência e de sua família. Diante desse quadro, é mais prudente aguardar o contraditório e o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, a plausibilidade da constrição salarial pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do agravado. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator